Tribunal: TJPA
Processo: 0822346-71.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822346-71.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LEANDRO JOSE MONTEIRO AMORIM

AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de busca e apreensão, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça, notadamente diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e da existência de elementos probatórios aptos a afastá-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos dos arts. 98 e 99, §3º, do CPC, a concessão da gratuidade da justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos, sendo a declaração de pobreza dotada de presunção relativa de veracidade.

4. A Súmula nº 06 do TJ/PA dispõe que tal presunção pode ser afastada diante de prova em sentido contrário.

5. No caso concreto, os elementos constantes dos autos demonstram capacidade econômica do agravante, evidenciada pela titularidade de duas empresas, movimentação bancária superior à renda declarada e contratação de financiamento de elevado valor.

6. Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, são suficientes para desconstituir a alegada hipossuficiência, não sendo possível a concessão do benefício com base apenas na declaração unilateral da parte.

7. Inexistência de ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive ao admitir o parcelamento das custas processuais como medida mitigadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira da parte.

2. A existência de movimentação bancária incompatível com a renda declarada, titularidade de empresas e contratação de financiamento de elevado valor constituem elementos aptos a justificar o indeferimento da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §3º; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/PA, Súmula nº 06.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com posterior interposição de agravo interno, manejado por Leandro José Monteiro Amorim, contra decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau nos autos de ação de busca e apreensão, ajuizada por Banco CNH Industrial Capital S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Na decisão agravada, o magistrado de origem entendeu que, embora alegada a hipossuficiência econômica, não restou demonstrada de forma clara e conclusiva a incapacidade financeira do requerente, destacando a existência de elementos indicativos de suficiência de renda, aptos a afastar a presunção prevista no art. 99, §3º, do CPC, conforme também orienta a Súmula nº 06 do TJ/PA.

Irresignado, o agravante interpôs agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência; que sua renda mensal é limitada e comprometida com despesas essenciais; que a negativa do benefício viola o direito constitucional de acesso à justiça.

O recurso foi conhecido, porém teve seu provimento negado por decisão monocrática, ao fundamento de que os elementos constantes dos autos evidenciam capacidade econômica incompatível com a concessão da gratuidade integral, destacando-se a condição de proprietário de duas empresas, além de movimentações bancárias superiores à renda declarada e celebração de contrato de financiamento de elevado valor.

Na sequência, o agravante interpôs agravo interno, reiterando os argumentos anteriormente deduzidos e defendendo que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade; que inexistem provas robustas capazes de afastar tal presunção; que a manutenção da decisão agravada afronta os princípios constitucionais do acesso à justiça, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática para concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso, motivo pelo qual dele
conheço
.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos para concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade é devida à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Por sua vez, o art. 99, §3º, estabelece que a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem capacidade econômica.

No âmbito deste Tribunal, a matéria encontra-se consolidada na Súmula nº 06 do TJ/PA, segundo a qual a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser desconstituída diante de prova em sentido contrário.

No caso concreto, embora o agravante tenha declarado renda mensal de aproximadamente R$ 3.280,40, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram quadro diverso.

Com efeito, verifica-se que o agravante é proprietário de duas empresas do ramo de transportes e que os extratos bancários revelam movimentação financeira superior à renda declarada.

Demais disso, há contratação de financiamento de elevado valor (R$ 329.340,00), circunstância que evidencia capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

Tais elementos, analisados de forma conjunta, são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, evidenciando que a parte possui condições de arcar, ao menos parcialmente, com os encargos processuais.

Ressalte-se que o deferimento da gratuidade da justiça não pode se basear exclusivamente na declaração unilateral da parte quando os autos revelam inconsistências entre a renda informada e a realidade financeira demonstrada.

Ademais, a decisão agravada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao consignar a possibilidade de parcelamento das custas processuais, medida que mitiga eventual impacto financeiro sem comprometer o acesso à jurisdição.

Assim, não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, VOTO no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, preservando o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2026